Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-56.2022.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: direito processual civil e do consumidor. Apelação cível. Correspondente bancário. Operação de portabilidade de empréstimo. Ausência de prova de vínculo entre o banco e a fraude. Ausência dos elementos da responsabilidade civil. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de contrato, negando a condenação da instituição financeira.
2. O apelante pretende a reforma da sentença para obter a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
3. A parte apelada arguiu preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
4. O apelante contratou a promotora para realizar a portabilidade deste empréstimo, quitando-o mediante retenção de valor e transferência do restante para a promotora, com promessa de recebimento de volta de parte das parcelas, o que não se efetivou. O negócio com a promotora resultou em obrigações financeiramente inviáveis.
5. A sentença considerou provada a relação contratual entre o autor e a promotora de crédito, identificou dolo e fraude neste negócio jurídico dada a inviabilidade econômica das obrigações e declarou sua nulidade. Determinou a restituição de valores pela promotora, mas afastou a responsabilidade do banco, entendendo que o serviço bancário foi prestado sem defeito e que a fraude decorreu de ato exclusivo do autor, negando, por isso, a indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
6. Cinge-se a controvérsia em analisar (i) se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, rebatendo os fundamentos da sentença, e (ii) se a instituição financeira possui responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de fraude praticada por correspondente bancário em operação de portabilidade de empréstimo.

III. Razões de decidir
7. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, pois o apelante expôs os motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção de reformar a sentença, confrontando devidamente seus fundamentos, em conformidade com o art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.
8. A relação entre as partes se qualifica como de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297 do STJ).
9. No caso dos autos, o contrato de empréstimo inicial com o banco não apresentou irregularidade em sua constituição ou execução; o banco entregou o valor contratado e deduziu as parcelas nos termos previstos. O cerne da irresignação decorre do pacto firmado entre o apelante e o correspondente bancário ("Ribeiro Promotora").
10. Inexiste, nos autos, prova de vínculo jurídico entre o banco e a promotora de crédito que evidencie a participação da instituição financeira na operação fraudulenta de portabilidade orquestrada pelo correspondente.
11. A responsabilidade civil, mesmo no contexto consumerista, exige a demonstração de conduta, resultado e nexo causal. A ausência de vínculo contratual ou legal do banco com a fraude praticada pelo terceiro impede a configuração de tais elementos em relação à instituição financeira. Portanto, não há obrigação de indenizar por parte do banco.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, a ele negado provimento.

Tese de julgamento: "1. A ausência de vínculo contratual entre as partes litigantes e a inexistência de comprovação de falha na prestação de serviços bancários exoneram o banco de qualquer responsabilidade por atos de terceiros. 2. A responsabilidade civil por ato ilícito exige a demonstração da conduta, do resultado e do nexo de causalidade."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 80, 85, §11, 1.010, III. Código Civil, arts. 166, VI, 186, 927. Código de Defesa do Consumidor, arts. 14, §3o, II, 51. Súmula no 297 do STJ. Súmula no 479 do STJ. Tema no 466 do STJ (REsp n. 1.197.929/PR).
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839283, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024. Acórdão 1783249, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023. Acórdão n.1044076, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2017. Acórdão 1980120, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2025. Acórdão 1978051, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025. TJDFT, 0733618-11.2023.8.07.0003, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 08/11/2024. TJDFT, 07135174520228070016, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 04/09/2024. REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão.